Tribunal: TJPA
Processo: 0804839-57.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10455 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804839-57.2022.8.14.0015

APELANTE: HOSPITAL SAO JOSE LIMITADA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA E ALIENAÇÃO DE BENS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese em que restou
comprovada
a unidade de controle entre as duas pessoas jurídicas litigantes, com a participação e ingerência de tais empresas de forma continuada e prolongada no tempo, por meio de um núcleo composto por membros da mesma família que exploram a mesma atividade comercial.
Legalidade
da penhora e validade da alienação realizada nos autos executivos.

2. Nulidade da alienação particular por preço vil. Inexistência.
As partes subscritoras do Termo de Confissão de dívida consideraram o laudo de avaliação de menor valor do bem dado em garantia, inexistindo qualquer pedido de reavaliação do imóvel ou contestação do laudo que respaldou a cláusula garantidora. Laudo não impugnado especificamente pelo embargante. Imóvel alienado por 75% do valor da avaliação, respeitando o preço mínimo fixado pelo julgador de origem.

3. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO
interposto por
HOSPITAL SÃO JOSÉ LTDA
, contra a sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que julgou improcedente a demanda ajuizada em desfavor da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ
e
CAMILA DA COSTA SANTOS
.

Cito trecho da decisão recorrida:

“(....)
Em razão de todas essas peculiaridades que permeiam o caso, inexorável a conclusão da efetiva existência de um grupo econômico/familiar entre o Hospital São José LTDA/embargante e a Associação Beneficente São José – ABSJ/embargada/executada, estando suficientemente demonstrada a confusão patrimonial e a utilização da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas a fim de promover a indevida blindagem patrimonial de uma delas. Reconheço, pois, a validade da cláusula, constante no Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida em evento de Id 72054934, que ofertou o bem descrito nos autos em garantia ao pagamento de dívida pertencente ao grupo econômico, razão pela qual deve ser mantida a constrição no processo executivo, com a consequente continuidade dos atos de expropriação. Relativamente ao pedido de condenação da embargante em litigância de má-fé, esclareço que a pena não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional, ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido sem abusividade. Na litigância temerária a má-fé não se presume, exigindo-se prova satisfatória não somente da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar. Na hipótese, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé, em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da embargante e de inexistência de prejuízo processual ao embargado/exequente. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial
, para manter a constrição sobre o bem registrado sob a Matrícula n. 16.187, no Livro n. 44, às fls. 146, junto ao CRI de Castanhal, situado na Avenida Presidente Vargas, s/n, em Castanhal, nos autos do processo de tombo 0800622-39.2020.814.0015, devendo haver o regular prosseguimento do feito executivo. Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, deverá o embargante arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidos ao advogado da parte embargada/exequente, observando-se o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu exercício e o grau de zelo do profissional (art. 85, §2º, do CPC). Revogo, outrossim, a tutela de urgência concedida em decisão de Id 72545767 (....)”.

Nas razões recursais, o
HOSPITAL SÃO JOSÉ LTDA
sustenta que no Processo de Execução de Título Executivo Extrajudicial tombado sob o número 0800622-39.2020.8.14.0015, houve alienação de imóvel de sua propriedade, matriculado sob o nº 16.187 e registrado no Cartório 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da comarca daquela localidade.

Aduz que o referido imóvel foi dado em garantia de Termo de Confissão de dívida pactuado sem a sua anuência, entre a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ e a EQUATORIAL S.A. Complementa que corre risco de perder seu imóvel sem ser parte no processo de execução e que jamais firmou ou concordaria em entabular negócio jurídico com a concessionária de energia citada.

Junta documentos que indicariam que, a seu ver, o imóvel alienado é de sua propriedade e que além de não ter relação com o débito de energia que ensejou o termo de confissão de dívida, no referido processo de execução, o imóvel foi arrematado por preço vil, ou seja, em valor inferior a 50% do valor que corresponde a avaliação do bem segundo os parâmetros do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que não teve oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa acerca da ilegalidade na aquisição.

Acerca desse argumento, junta a referida avaliação do imóvel que comprova que o seu real valor de mercado é muito superior ao que fora ofertado na alienação particular e, ainda, aponta que a alienação que se baseou o Juízo para chegar ao preço de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais) é totalmente defasada, de forma que restaria evidenciada a necessidade de anulação da constrição efetivada.

Requer ao final do apelo:

a) que seja declarada a nulidade da Sentença por vício de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do CPC, porquanto o Juízo de origem não enfrentou argumento crucial e que possui condições de mudar o que fora decidido;

b) no mérito, seja o apelo provido para declarar a inexistência de grupo econômico e confusão patrimonial entre as empresas, com a consequente anulação da alienação particular realizada, por ter sido expropriado bem de terceiro estranho à lide; e

c) subsidiariamente, seja o recurso provido para anular o procedimento de alienação particular, haja vista que realizado mediante o pagamento de preço vil, conforme entendimento do STJ.

Contrarrazões da embargada EQUATORIAL S.A. vinculadas ao ID 20097597
pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

2.VOTO

2.1.

Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o Voto.

2.2. Razões Recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que julgou improcedente a demanda, determinando o prosseguimento da execução com a validação da alienação particular do imóvel e atos posteriores.

Como relatado, o HOSPITAL SÃO JOSÉ LTDA ajuizou Embargos de Terceiro com pedido de tutela antecipada objetivando, em síntese, a anulação da constrição judicial em face do bem imóvel ao norte citado.

Ao receber a demanda, o Juízo
a quo

deferiu o pedido de
pedido de tutela antecipada para
suspender
os atos de constrição judicial nos autos originários, até ulterior deliberação.

Ato contínuo, determinou a citação dos réus para apresentação de Contestação.

Apenas a EQUATORIAL S.A apresentou defesa arguindo, em síntese, a comprovação de
que HOSPITAL SÃO JOSÉ LTDA e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ pertencem ao mesmo grupo empresarial ou holding familiar controlado pela “FAMÍLIA COSTA” e que o imóvel apresentado em garantia à execução não é de terceiro estranho a relação, porquanto apenas registrado em nome de empresa que pertence ao mesmo grupo empresarial, controlado pela família identificada.

Juntou documentos no intuito de comprovar a
demonstração do interesse integrado, identidade de endereço e atuação conjunta das empresas citadas.

O embargante apresentou Réplica
sustentando que, ainda que fosse caracterizado como grupo econômico, ou mesmo holding familiar, o fato não afasta sua legitimidade para pleitear em juízo a propriedade do seu bem, afetado pela constrição judicial.

Reconheceu que o negócio jurídico pactuado entre as empresas Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A e a Associação Beneficente São José é válido de pleno direito, obrigando as partes acordantes, exceto no que compete à garantia contratual, já que o bem não pertence e nem nunca pertenceu à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ.

Delineada a controvérsia, adianto que a decisão recorrida não merece qualquer reparo. Explico.

A presente demanda decorre da ação executiva de Termo de Confissão de dívida e Parcelamento firmado entre
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (exequente), ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ
e
CAMILA DA COSTA SANTOS (executadas)
, em 28.12.2018, no qual se reconhece dívida no valor de R$ 2.008.978,45(dois milhões, oito mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) que compreende o consumo regular de energia elétrica vinculado a Conta Contrato nº 3005460300, referente ao período 03/2016 a 12/2018, bem como o parcelamento realizado em 08/09/2017 que não foi realizado na sua integralidade.

O valor acima foi negociado para pagamento de entrada no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e pagamento do saldo remanescente em 108 (cento e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 22.991,47(vinte e dois mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) iniciando a cobrança e pagamento a partir de fevereiro de 2019, juntamente com a fatura de consumo regular da ASSOCIAÇÃO executada.

No Termo de Confissão entabulado, ficou garantido o pagamento da dívida através de hipoteca do imóvel ao norte descrito, declaradamente avaliado pelos acordantes, naquela oportunidade, em R$ 1.300,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Diante do inadimplemento do acordado, foi formalizado ADITIVO ao TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA, em 25.05.2019, para incluir no parcelamento as faturas de consumo relativas ao período de 04/2019 a 09/2019 e as parcelas não quitadas no Termo de Confissão anterior, mantendo-se todas as demais condições originalmente ajustadas.

Novamente, a ASSOCIAÇÃO executada não honrou a dívida acordada, situação que culminou no ajuizamento da demanda executiva tombada sob o nº 0800622-39.2020.8.14.0015 (ajuizada em 19.02.2020).

Extraio do feito principal que após a citação da ASSOCIAÇÃO executada nos autos principais, em 13.08.2020, houve a formalização de SEGUNDO ADITIVO ao TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, no qual nova forma de pagamento foi alinhavada. Foram mantidas, todavia, as demais cláusulas anteriormente pactuadas (ID 19625842). Referido acordo foi novamente inadimplido, porém a demanda terminou por contemplar apenas os dois primeiros instrumentos.

Destaco que tanto o Termo de Confissão original quanto os seus Aditivos, foram formalizados por CAMILA DA COSTA SANTOS, na condição de representante legal da Associação e, também, de fiadora.

O processo de execução seguiu seu curso com a determinação para alienação particular, tendo sido realizada a venda do bem no valor de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais).

Após o deferimento para assinatura da Carta de Arrematação, o HOSPITAL SÃO JOSÉ ajuizou os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO.

Pois bem.

Com efeito, analiso primeiramente, a existência ou não de grupo econômico.

Da leitura detida dos elementos destes autos e do processo originário, não há dúvida de que o Hospital embargante e a Associação executada pertencem ao mesmo grupo econômico e por vários motivos que passo a elencar

a)

ambas as pessoas jurídicas compartilham o mesmo endereço e espaço físico, situado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3506, em Castanhal;

b)

a Associação executada tem como atividade econômica principal os atendimentos em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, já o Hospital embargante
tem como atividade principal as atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, ou seja, presente
a similaridade ou complementaridade dos objetos sociais desenvolvidos entre a Hospital e a Associação, isto é, atuação na área de prestação de serviços médicos hospitalares;

c)

o fornecimento de energia elétrica, efetuado pela EQUATORIAL S.A, advém de uma única unidade consumidora, qual seja conta contrato de nº 3005460300, a qual abastece tanto o Hospital embargante quanto a Associação executada;

d)

da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Associação (ID 57675600, dos autos principais) se extrai que a Sra. Mylena Costa da Silveira, em junho de 2020, ocupava o cargo de 1ª Conselheira Fiscal da Associação e pediu o seu afastamento voluntário da entidade, para tratar de assuntos de ordem particular. Naquela data figurava como Secretária Executiva da Associação, a Sra. Darlene Pereira da Costa;

e)

já no Instrumento Particular de Alteração Contratual de Sociedade denominada Hospital São José Ltda, de ID 20097519 destes autos, é possível observar que em fevereiro de 2022, retirou-se da sociedade o sócio Breno Henry Oliveira dos Santos e ingressou a Sra. Mylene Costa da Silveira, que passou a ser integrante do quadro societário da empresa, em conjunto com a Senhora Darlene Pereira da Costa;

f)

a Sra. Camila da Costa Santos que aparece sempre na qualidade de Diretora da Associação foi quem firmou no ano de 2018, com as Centrais Elétricas do Pará – Celpa (atualmente Equatorial), o Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, assumindo um débito no importe de aproximadamente dois milhões de reais, referente ao consumo regular de energia elétrica da conta contrato de n. 3005460300; na oportunidade, a devedora dispôs à credora, como garantia, o imóvel descrito nos autos, anexo ao hospital São José, registrado sob a Matrícula nº 16.187, no Livro n. 44, às fls. 146, junto ao CRI de Castanhal, e avaliado em R$ 1.3000.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais), valor este declarado pelas partes no próprio instrumento de confissão de dívida; além disso, dois outros aditivos foram firmados pela Sra. Camila com a embargada Equatorial, repactuando a dívida em atraso e mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, no que se inclui a garantia e o valor do bem;

g)

registro que conforme documento de identificação civil (ID 57675601 dos autos originários), a Sra. Camila da Costa Santos, é filha de Mylene Pereira da Costa, ex-sócia do Hospital São José LTDA e à época da assinatura do instrumento particular de confissão de dívida, a 1ª Conselheira Fiscal da Associação executada e a quem competia fiscalizar o cumprimento das normas legais e do estatuto da empresa pelos partícipes, conferindo à pessoa jurídica transparência nos processos e nas movimentações financeiras da companhia; e

h)

por fim, não menos importante, destaco o direcionamento de correspondência eletrônica (
e-mail
), à Sra. Camila e ao Hospital São José, de forma simultânea, noticiando renúncia de patrocínio de advogada por eles constituída (ID
57675606

dos autos de execução).

Presente essa moldura, constato a presença de integrantes do mesmo núcleo familiar e de pessoas jurídicas pertencentes ao grupo econômico.

A narrativa acima
revela, em conjunto, a ocorrência de confusão de esferas jurídicas, de quadro societário, bem como de patrimônio entre as empresas.

Tal como decidido na origem:

“(...) Não é crível a este juiz a ignorância de conhecimento pela atual sócia e administradora do Hospital São José LTDA, Senhora Mylene Pereira da Costa, da oferta como garantia de bem registrado no nome dessa pessoa jurídica pela Associação Beneficente São José – ABSJ, da qual era membro justamente na função de conselheira fiscal (...)”.

Sem dúvida, no caso dos autos, emerge a unidade de controle entre as duas pessoas jurídicas, com a participação e ingerência de tais empresas de forma continuada e prolongada no tempo, por um núcleo composto por membros da mesma família que exploram a mesma atividade comercial.

Em outros termos, há clara comunicabilidade entre a direção das pessoas jurídicas, na medida em que são regidas por mãe e filha, especificamente na época da formalização das dívidas.

Atesta-se a existência no plano fático de uma unidade gerencial entre as pessoas jurídicas
(Hospital e Associação) que possuem similitude quanto às suas atividades/serviços, relacionadas ao
atendimento médico hospitalar, seja de urgência ou não.

Olvidar desta realidade seria fechar os olhos para o vasto repertório documental que acompanha ambos os feitos em análise e que autoriza o reconhecimento da
confusão

patrimonial
entre os litigantes.

Na realidade, o Hospital embargante, embora alegue ser pessoa estranha ao processo de execução, os fatos demonstram que a realidade é outra.

Aqui não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim, do reconhecimento de identidade entre empresas, de maneira que uma responde pelas dívidas da outra. Embora possuam personalidade jurídica distintas, fazem parte do mesmo grupo familiar, possuindo patrimônio, gerência e administração em comum, inexistindo, assim, qualquer prejuízo a
terceiro
na realização da penhora levada a efeito sobre os bem em questão, de modo que o instrumento processual manejado não pode ser utilizado como forma de desconstituição da constrição realizada na demanda executiva.

Ora, os
Embargos
de Terceiros constituem instrumento processual colocado à disposição daquele que, não sendo parte na ação de execução, necessitar de defender a sua posse ou propriedade sobre bens que tenham sido indevidamente constritos, conforme preceitua o art.
674
, do
CPC
.

Consiste, portanto, na medida judicial adequada àquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Cito a previsão do artigo 674
do CPC
,
in verb
is:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos
de
terceiro
.

§ 1º Os
embargos
podem ser de
terceiro
proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se
terceiro
, para ajuizamento dos
embargos
:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com
garantia
real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de
garantia
, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Na realidade, o que emerge dos autos é que
a mesma parte
acabou por ser afetada na alienação de seu bem, não havendo assim que se falar em ilegalidade da penhora realizada nos autos executivos, em razão de alegada falta de participação do embargante no processo executivo.

Nesse sentido, a Jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE BEM PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL
. Caso concreto, em que a sentença desqualificou a pessoa jurídica apelante como terceira embargante, uma vez que esta é administrada pela pessoa física executada, sócio majoritário que detém 98% das cotas sociais da primeira. Além disso, constatou que tanto a pessoa jurídica como a pessoa física ostentam o mesmo endereço, encaminhando para identidade entre ambas e confusão patrimonial. Nesse contexto, conclusão em forma diversa é inviável. Manutenção da penhora. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70084045707 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 02/09/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BENS - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - EXISTÊNCIA - IDENTIDADE DE SÓCIO - SENTENÇA REFORMADA
. A caracterização da confusão patrimonial pode ser identificada de várias formas, dentre as quais, existência dos mesmos sócios e a semelhança nos seguimentos de atuação, exatamente como no caso em apreço. Restando inconteste que as empresas em questão compõem o mesmo grupo, possuindo gerência e administração em comum, muito embora possuam personalidade jurídica distintas, não há que se falar na existência de prejuízo a terceiro na realização da penhora levada a efeito sobre os bens em questão. (TJ-MG - AC: 10024170416333001 Belo Horizonte, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – PENHORA DE BENS EM EMPRESA DO FILHO DA EXECUTADA – GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Presente nos autos elementos que efetivamente demonstram que as empresas fazem parte um mesmo grupo familiar e em confusão patrimonial, notadamente diante da constituição de microempresa com o mesmo nome fantasia da executada e com atuação no mesmo ramo empresarial, em data contemporânea à suspensa da atividade empresarial da empresa executada, deve ser mantida a sentença de improcedência e, por consequência, a constrição efetivada nos autos da ação de execução. (TJ-MT 10042547020218110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – ARTIGO 674 DO CPC – ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA, NOS ATIVOS FINANCEIROS DA EMBARGANTE – PROVA DA IDENTIDADE DAS EMPRESAS EMBARGANTE E EXECUTADA – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE IDÊNTICO OBJETO SOCIAL, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNIO E SÓCIO ADMINISTRADOR – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
(TJ-SE - Apelação Cível: 0041236-58.2020.8.25.0001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 28/10/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Por outro lado, no que tange aos pedidos de
nulidade da Sentença por vício de fundamentação, (489, § 1º, IV, do CPC) e de anulação do procedimento de alienação particular em razão de preço vil, passo a analisar os temas:

Com efeito, sobre a arguição de nulidade da alienação particular em razão de preço vil, destaco que com a petição inicial da ação executória foram acostados 2 (dois) laudos referentes
a mesma parte/fração do terreno
que foi objeto de garantia do acordo extrajudicial (área de 1.292,00 m2). Referidos laudos, contém divergência de valores de avaliação, sendo que um deles aponta o valor de 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) e o outro, aponta o valor de R$ 2.553.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais).

Não obstante, a Associação executada e a embargada Equatorial ao formalizarem o Termo de Confissão de Dívida, consideraram o laudo de valor menor e atribuíram ao bem o valor de avaliação de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para efeito de garantia da dívida, conforme cláusula expressa nesse sentido, a qual reputo perfeitamente válida:

“CLÁUSULA TERCEIRA: DO INADIMPLEMENTO

(...)

V- Como garantia do presente acordo, a DEVEDORA dispõe à CELPA, o imóvel sem edificação de topografia plana e área de 1.292,00 m2, anexo ao Hospital São José, situado à Rua Laudo Sodré, s/n, perímetro compreendido entre a Av. Presidente Vargas e Rua Hernane Lameira, Bairro Centro, Cidade de Castanhal-Pa, com CERTIDÃO DE TÍTULO DEFINITIVO nº 4235, registrado no Livro nº 44 – fls. 146, ano 1995, e matrícula nº 16.187m, conforme certidão anexa, avaliado em 1.300.000,00.”

Quanto ao particular, a decisão recorrida ressalta:

“(...) Na Cláusula Terceira (Id 72054934 - Pág. 2) item V, a devedora dispôs à credora, como garantia, o imóvel descrito nos autos, anexo ao hospital São José, registrado sob a Matrícula n. 16.187, no Livro n. 44, às fls. 146, junto ao CRI de Castanhal, e avaliado em R$ 1.3000.000,00 (....)”

Ora, partindo da premissa de que as partes do Termo de Confissão

consideraram o laudo de avaliação de menor valor e resolveram garantir a dívida com base nesse documento, inexistindo qualquer pedido de reavaliação do imóvel ou contestação do laudo que respaldou a cláusula garantidora (não impugnado especificamente pelo Hospital embargante), não vislumbro a alegada venda por preço vil, sobretudo quando observado que o bem foi vendido por 75% do valor da avaliação (R$ 975.000,00), respeitando o preço mínimo fixado pelo julgador de origem.

Não descuido de observar que, por ocasião do lançamento do arresto na matrícula do imóvel, constou no documento o valor correspondente à avaliação consignada no laudo de valor superior (R$ 2.553.000,00), porém, entendo que para efeito deste processo, tal registro não desnatura a opção contratual das partes quanto ao laudo escolhido para subsidiar a confissão de dívida e nem induz à automática conclusão de que alienação se deu por preço vil.

Por outro lado, noto que o laudo mencionado pelo Hospital embargante, onde consta que valor do bem corresponderia à cifra de mais de 14 (quatorze) milhões de reais, por não conter qualquer informação acerca da área do imóvel, havendo inclusive, observação de que “não foi possível localizá-lo com exatidão na quadra que supostamente o mesmo compõe” (ID 20097525, fl.55, destes autos),
não constitui meio de prova capaz de respaldar a tese de preço vil
.

Referida avaliação, na verdade, se revela incompleta e deficiente, porquanto não se pode nem mesmo extrair se o valor nele constante se refere à área total ou apenas parte daquela, o que seria imprescindível atestar, haja vista que a garantia levada a efeito, envolve apenas uma fração da área total do imóvel.

Por fim, não é demais ressaltar a ciência da Associação executada acerca de todas as etapas da alienação particular realizada nos autos principais, inclusive das propostas apresentadas e do preço mínimo de venda fixado pelo Juízo
a quo
, sendo que não houve qualquer impugnação quanto aos temas que envolvem o procedimento, seja pela executada, seja pelo ora embargante.

Nesse cenário, entendo que não há pertinência nas alegações do recorrente tanto em relação à nulidade da sentença por vício de fundamentação, como no que se refere à alegação de preço vil.

Com base nessas premissas, por onde quer que se analise a controvérsia, concluo pela manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Nada a reformar.

3.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024